Tribunal: TCU
Processo: 006.499/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de aposentadoria, em virtude de irregularidades no pagamento de parcelas relativas a quintos/décimos e opção.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este pedido de reexame, interposto por Rita de Jesus Ferreira de Menezes contra o Acórdão 4909/2025-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato de aposentadoria emitido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em virtude de irregularidades no pagamento de parcelas relativas a "quintos/décimos" e "opção"; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. esclarecer ao Tribunal Superior do Trabalho que: 9.2.1. deve convocar a interessada para optar entre a percepção das parcelas de "opção" ou de "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão por parte dela; 9.2.2. recaindo a escolha sobre a "opção", os valores percebidos a esse título, desde a notificação do Acórdão 4909/2025-TCU-Segunda Câmara , deverão ser restituídos ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, na hipótese de desconstituição da decisão judicial proferida na Ação Ordinária 1035883-44.2019.4.01.3400, que tramita no Tribunal Regional Federal da 1a Região, exceto se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário; 9.2.3. na hipótese de escolha pela vantagem "quintos/décimos", tão logo ocorra a absorção integral da parcela indevida, deverá ser feito o cadastro de novo ato de aposentadoria para exame pelo TCU, por meio do sistema e-Pessoal, com a consequente exclusão da rubrica "opção"; e 9.3. comunicar esta deliberação à recorrente e ao Tribunal Superior do Trabalho.